Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-78.2017.8.11.0009
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001481-78.2017.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DUANY CARMO COSTA BAPTISTA MENDES - CPF: 013.765.251-86 (APELADO), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), Neuza de Paula (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001481-78.2017.8.11.0009

Recurso Cível Inominado n.º 1001481-78.2017.8.11.0009

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrida
:
Duany do Carmo Costa Baptista Mendes.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO QUANTUM.
FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DA VINDA DOS AUTOS AOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito fiscal com pedido de cancelamento de protesto e indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade da CDA discutida na lide, em razão de ausência de notificação válida no procedimento administrativo instaurado pela administração estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de notificação pessoal ou editalícia da autora, no âmbito de procedimento administrativo que originou a inscrição em dívida ativa, enseja a nulidade da CDA, com o consequente cancelamento do protesto e o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Aviso de Recebimento (AR) acostado ao procedimento administrativo não comprova a entrega da notificação à parte interessada, sendo ilegível e desacompanhado de assinatura.

4. A notificação por edital não foi realizada, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Configurada a nulidade do procedimento administrativo e, por consequência, da CDA e do protesto respectivo.

6. O dano moral decorrente de inscrição indevida em dívida ativa é presumido, porém o valor fixado deve observar a razoabilidade.

7. Redução do
quantum
indenizatório.

8. Afastamento da condenação em honorários, nos termos da Lei n.º 9.099/1995 e da Lei n.º 12.153/2009, ante a tramitação do feito nos Juizados Especiais Fazendários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A ausência de notificação válida em processo administrativo fiscal implica nulidade da inscrição em dívida ativa e do protesto respectivo, configurando dano moral presumido, cuja indenização deve observar o princípio da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 54 e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.251.697/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 12.04.2012; TJMT, AC 0000867-31.2018.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13.11.2023; TJMT, RI 0002118-16.2012.8.11.0011, Rel. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 06.10.2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001481-78.2017.8.11.0009

Recurso Cível Inominado n.º 1001481-78.2017.8.11.0009

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrida
:
Duany do Carmo Costa Baptista Mendes.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do

Estado de Mato Grosso.

Ação:
Anulatória de Débito Fiscal cumulada com Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais
.

Origem:
2ª Vara da Comarca de Colíder-MT.

Sentença
(Id.
249518195)
:
julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade da infração administrativa que originou a CDA discutida nos autos e condenar o estado demandante ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Recurso Cível Inominado (Id.
249518199
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, asseverando que houve o devido envio da carta de notificação à autora recorrida no procedimento administrativo que culminou no débito questionado na demanda. Alternativamente, pugna pela redução da quantia fixada a título indenizatório.

Contrarrazões (Id.
249518203
):

requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001481-78.2017.8.11.0009

Recurso Cível Inominado n.º 1001481-78.2017.8.11.0009

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrida
:
Duany do Carmo Costa Baptista Mendes.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação
Anulatória de Débito Fiscal cumulada com Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais
proposta por
Duany do Carmo Costa Baptista Mendes
em desfavor do
recorrente, por via da qual objetiva a anulação do débito relativo à Certidão de Dívida Ativa descrita na inicial.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrida alega, em síntese, que foi contratada de forma temporária pela administração pública estadual para exercer o cargo de professora no período de 09/05/2012 a 08/05/2014. Todavia, salienta que pediu a rescisão do referido contrato em 19/11/2012, com o encerramento, de fato, no dia 07/12/2012.

Entretanto, a despeito da rescisão contratual, alega que foi surpreendida com o protesto do seu nome por título da divida ativa, derivado da CDA n.º 2014/2169, inscrita em 26/08/2014, cuja infração descrita é: “descumprimento de contrato/inadimplemento contratual” advinda da SECITEC/MT, com penalidade atualizada de R$ 863,51 (oitocentos sessenta e três reais e cinquenta um centavos).

Narra, contudo, que jamais teve ciência do procedimento administrativo que culminou no débito em questão.

Assim, ingressou com a presente demanda, requerendo a nulidade da dívida lançada em dívida ativa, bem como o cancelamento do respectivo protesto e indenização por danos morais.

Em contraponto, o estado recorrente arguiu a inexistência de cerceamento de defesa, defendendo que a notificação no procedimento administrativo foi enviada para o endereço da recorrida.

A ação foi julgada parcialmente procedente, diante da ausência de comprovação de entrega da notificação à autora quanto ao procedimento administrativo que culminou no débito objeto da lide.

Contra essa sentença, recorre o Estado de Mato Grosso, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais, ou, alternativamente, pela redução do

quantum
indenizatório fixado na origem.

Da análise dos autos, especialmente do procedimento administrativo carreado com a defesa, verifica-se que, como bem consignado na sentença,
o Aviso de Recebimento (AR) constante do Id. 249517199 – pág. 48, embora esteja preenchido e carimbado,
não

contém qualquer anotação
legível ou
informação dos correios quanto à entrega, ou, ao menos, tentativa de entrega
, além de inexistir
assinatura do recebedor
.

Logo, em que pese as alegações da parte recorrente, não há nenhum documento comprobatório de que a recorrida tenha sido notificada à época dos fatos
.

Além disso, frustrada a notificação pessoal, seria imprescindível, ao menos, a notificação via edital, que constitui medida excepcional e deve ser realizada quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência pessoal do interessado.

Nesse sentido:

“E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO VIA AR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A NOTIFICAÇÃO - VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. 2 . O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10003025620198110101 MT, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023)”.

No procedimento administrativo em questão, não houve intimação pessoal da autora recorrida, tampouco notificação por edital.

Dessa feita, restou configurada a ilegalidade do procedimento administrativo, diante da ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a recorrida não foi regularmente notificada acerca da existência da dívida para que pudesse exercer o seu direito de defesa.

Sobre a matéria:

“
E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO VIA AR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A NOTIFICAÇÃO - VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. 2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10003025620198110101 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023)”.

“
E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. 1. A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo. 3. Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

(TJ-MT - AC: 00008673120188110082, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2023)”.

Diante dessas circunstâncias e das peculiaridades deste caso concreto, tem-se que, de fato, foi cerceado o direito de defesa da autora recorrida, o que impõe a manutenção da sentença que declarou a nulidade do débito em questão e determinou o cancelamento do protesto.

No que tange ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que, nos casos de inscrição irregular em dívida ativa, o dano moral se configura
in re ipsa,
isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao autor recorrido.

Todavia, quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o abalo moral ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se observar, ainda, o princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Sendo assim, sopesando tais critérios e, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado na sentença, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, devendo a quantia ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Outrossim, é fato que o processo é oriundo de competência declinada e, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos juizados especiais, deve ser afastada a condenação em honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, consoante artigos
54
e
55
, da Lei n.
9.099
/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art.
27
, da Lei n.
12.153
/2009.

Nesse sentido:

“
EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COMPROVADA PELOS CERTIFICADOS DE REGISTRO DE VEÍCULO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PREENCHIDA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. VIGÊNCIA DA LEI 5.108/66. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELOS IMPOSTOS, MULTA E DEMAIS TAXAS. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Propósito recursal e a declaração de inexistência de relação jurídico tributária em relação ao IPVA incidente sobre o veículo Opala Diplomata. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC. Recorrente que demonstrou a transferência do veículo juntando o Certificado de Registro de Veículo com a autorização de transferência preenchido, bem como o Certificado de Registro em nome de terceiro. Alienação que se deu na vigência da Lei 5.108/66 Código Nacional de Trânsito. Inexistência previsão de solidariedade quando ausente a comunicação da transferência. A recorrente comprovou a alienação, assim inexistente a relação jurídica entre as partes. Por outro lado, afasto a condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. Recurso conhecido e provido para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como inexigível os débitos de IPVA e taxas do DETRAN referentes ao automóvel, a partir da alienação do veículo e afasto os honorários arbitrados em primeiro grau.

(TJ-MT - RI: 00021181620128110011 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2020)”.

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MÉRITO ADMINISTRATIVO - CONTROLE PELO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL - PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS - AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. 1. O dispositivo citado pelo recorrente prevê a majoração dos honorários advocatícios no julgamento de 2º grau, porém se aplica apenas à Justiça Comum. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que o pedido do recorrente de majoração do valor arbitrado a este título resta prejudicado. 2. Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. 3. Recurso prejudicado.

(TJ-MT 00353616020098110041 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/03/2022)”.

Diante disso, merece reforma a sentença, também, no que concerne à verba honorária arbitrada em primeiro grau.

Com essas considerações,
AFASTO
, de ofício, a condenação em honorários sucumbenciais arbitrada no primeiro grau. Ademais,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas
para reduzir o valor da indenização por danos morais para a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025